Tribunal: TCU
Processo: 017.597/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ACERCA DA NOTÍCIA QUE O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, ANDREI RODRIGUES, VIAJOU PARA LISBOA COM DESPESAS PAGAS PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS FGV, ALVO DE INQUÉRITO DA CORPORAÇÃO

Inteiro teor:
Acórdão 2147/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, § 2o, segunda parte, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento do feito, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 017.597/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Departamento de Polícia Federal 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Gabinete da Polícia Federal, ao sr. Andrei Augusto Passos Rodrigues e ao representante acerca do presente acórdão; e 1.6.2. determinar o arquivamento destes autos.